Tribunal: TJDFT
Processo: 0010835-44.2015.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO ALEGADO PELA REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE AUTORIZOU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ELEMENTO DE PERSUASÃO POSTERIORMENTE RECONHECIDO DESNECESSÁRIO. DEPOIMENTO PESSOAL DOS REQUERIDOS. PROVA RECONHECIDA CARENTE DE UTILIDADE PELO MAGISTRADO. DECLARAÇÕES A SEREM COLHIDAS POR PRECATÓRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DESAUTORIZADO. DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESCLARECIMENTOS POSSÍVEIS JÁ CONSUBSTANCIADOS EM TESES DE DEFESA APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO. DISPENSA DA OITIVA DOS RÉUS PELA PARTE AUTORA, SEM INSURGÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA QUE, INSTADA A SE MANIFESTAR EM ALEGAÇÕES FINAIS, QUEDOU-SE INERTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma seu livre convencimento com base nos elementos de convicção reunidos aos autos e de conformidade com seu prudente arbítrio, cabendo-lhe indeferir, segundo dicção do parágrafo único do mencionado dispositivo legal, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Revelando-se capaz o conjunto probatório reunido aos autos a subsidiar o julgamento da pretensão deduzida na peça vestibular, despicienda se mostra a colheita de depoimento pessoal dos réus, interessados em serem ouvidos em Juízo, especialmente porque residindo eles em outro Estado da federação, o necessário procedimento para tomar declarações de cada um deles – oitiva por carta precatória - levará a injustificável demora na solução da lide. Interesse ensejador de inaceitável procrastinação do feito já que, ao contestarem o pedido inicial, bem usufruíram da oportunidade de apresentar todas as teses de defesa necessárias ao exame da causa. Prova reconhecidamente inútil e procrastinatória, ainda mais quando dispensada pela parte autora.
3. Revogada a decisão que deferira o pedido dos réus para que, por meio de carta precatória, fossem ouvidos em Juízo, procedeu o cartório do Juízo à intimação das partes. Oportunidade concedida em fase de alegações finais, mas não atendida pelos réus, que silentes se quedaram. Procedimento hígido. Violação ao princípio da não surpresa não caracterizado.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.